Tribunal: TJDFT
Processo: 0013904-52.2013.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, além de ser imperiosa a demonstração do elemento subjetivo específico, consistente na finalidade de “cometer crimes” para configuração da associação criminosa.
2. Não havendo provas suficientes de que os apelados se associaram, de forma permanente e duradoura, com o intuito de praticar crimes de roubo de caminhões-guincho, nos termos descritos na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição pelo delito do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. Recurso desprovido.